Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PANDEMIA POR COVID-19 – CANCELAMENTO DO CONTRATO – REEMBOLSO DEVIDO – PRAZO LEGAL INOBSERVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.
2. Nos termos do art. 927 do código civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
3. Trata-se de ação de reparação material e moral em que o autor narra que celebrou contrato com a ré para a aquisição de pacote turístico (passagens aéreas e hospedagem) pelo valor total de R$ 606,00, para utilização nos dias 22/05/2020 a 24/05/2020. Com o advento da pandemia por covid-19 solicitou o cancelamento do pacote em março de 2021. Afirma, ainda, que apesar da comunicação da ré acerca do acatamento de seu pedido de cancelamento, nunca recebeu o preço desembolsado. Por este motivo, ajuizou esta ação pedindo a devolução de R$ 606,00 bem como indenização por danos morais.
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao reembolso de 416,16 a título de danos materiais, o que motivou a interposição do recurso inominado, que se limita à pretensão de reparação por danos morais.
5. Com efeito, a requerida não negou o fato alegado na petição inicial, limitando-se a dizer que relativamente ao valor da hospedagem (R$ 189,14), houve o cancelamento com o reembolso ao consumidor; mas que, no que tange ao transporte aéreo, o pedido de cancelamento teria sido encaminhado à companhia aérea que teria aprovado o cancelamento, com aplicação de penalidade, nada dizendo quanto à efetiva devolução do preço ao consumidor.
6. Da análise das provas dos autos em cotejo com a defesa, é de se concluir que assiste razão ao recorrente, quanto à indenização por danos morais. É de se ver que a pretensão da parte autora não está formulada com base na impossibilidade de cumprimento do contrato pela catástrofe sanitária ocorrida em 2020, mas sim pela atitude desidiosa e protelatória da requerida em cumprir o que a legislação aplicável previa (devolução do preço), impelindo-a ao ajuizamento desta ação. E tal fato restou demonstrado, uma vez que, apesar do pedido de devolução formulado em março/2021, até hoje (2023) o autor jamais recebeu o reembolso da quantia devida, em manifesto sinal de desrespeito com o consumidor.
7. Nesse cenário, reputo configurado o ilícito capaz de ensejar a reparação pretendida. Quanto ao valor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, atento ao caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a reparação em R$ 2.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.
9. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.